Tribunal: TJSP
Processo: 1000793-03.2019.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré –– PRELIMINAR VEICULADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS – Ausência de Dialeticidade - Afastamento – Razões recursais que permitem a exata compreensão dos motivos que embasam o inconformismo,

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação na tensão da rede de energia elétrica – Ação julgada procedente – Recurso da concessionária ré –– PRELIMINAR VEICULADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS – Ausência de Dialeticidade - Afastamento – Razões recursais que permitem a exata compreensão dos motivos que embasam o inconformismo, guardando correspondência com o julgado combatido - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – Afastamento – Presença de todos os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação – Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário – Argumentos atinentes à aventada ilegitimidade passiva que se confundem com o mérito – Prova oral que apenas serviria para corroborar o quanto alegado na inicial – Perícia inviável dado o descarte dos equipamentos avariados – Ônus probatório que, na verdade, seria da recorrida, dada a ausência de hipossuficiência (art. 6o, inciso VIII, do CDC), e não da recorrente – MÉRITO – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta queda de energia elétrica– Laudos desprovidos de fundamentação - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000793-03.2019.8.26.0374, da Comarca de Morro Agudo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-03.2019.8.26.0374 -Voto no
2
Sentença disponibilizada no DJE em 19.06.2020
Valor da causa: R$ 9.727,00
Sentença: 10% do valor da condenação
APELAÇÃO N. 1000793-03.2019.8.26.0374
COMARCA: MORRO AGUDO
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
APELADO: ZURICHK SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
VOTO N. 10892
APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro residencial

Danificação de equipamentos em razão de suposta oscilação
na tensão da rede de energia elétrica
Ação julgada
procedente

Recurso
da
concessionária
ré

PRELIMINAR VEICULADA EM CONTRARRAZÕES
RECURSAIS Ausência de Dialeticidade - Afastamento
Razões recursais que permitem a exata compreensão dos
motivos que embasam o inconformismo, guardando
correspondência
com
o
julgado
combatido
-
PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE
INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E
CERCEAMENTO DE DEFESA Afastamento Presença
de todos os documentos indispensáveis ao ajuizamento da
ação
Desnecessidade de a parte se valer da esfera
administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário

Argumentos atinentes à aventada ilegitimidade passiva que
se confundem com o mérito
Prova oral que apenas
serviria para corroborar o quanto alegado na inicial

Perícia inviável dado o descarte dos equipamentos avariados
Ônus probatório que, na verdade, seria da recorrida, dada
a ausência de hipossuficiência (art. 6o, inciso VIII, do CDC),
e não da recorrente
MÉRITO
Sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização Arts. 349 e 786 do CC Nexo
de causalidade não demonstrado Fragilidade das provas
apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos
teriam decorrido de suposta queda de energia elétrica
Laudos desprovidos de fundamentação - Parte autora que
não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu
direito - Sentença reformada RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. em face de COMPANHIA PAULISTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-03.2019.8.26.0374 -Voto no
3
DE FORÇA E LUZ CPFL.
A empresa seguradora narra, em síntese, que a concessionária-ré
deu causa a danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica, em razão
dos quais teve que indenizar seus segurados C E Radinho Restaurante EIRELI ME,
Jessica Domingos, Marcelo da Silva Lima, Sebastião Zilli Sobrinho e Vander
Aparecido Gonçalves. Assim, invocando a legislação consumerista, requer a
condenação da requerida ao pagamento de R$ 9.727,00.
Sobreveio, então, r. sentença de fls. 338/341, que julgou
procedente a demanda para condenar a ré a ressarcir a referida importância (R$
9.727,00) e a enfrentar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré às fls. 343/384, aduzindo: (a) a
ocorrência de cerceamento de defesa; (b) a ausência de documentos essenciais à
propositura da ação; (c) a falta de interesse de agir em razão da ausência de pedido
administrativo do ressarcimento, nos termos do art. 204 da Resolução n. 414/2010
da ANEEL; (d) a sua ilegitimidade passiva. No mérito, assevera que: (i) os laudos
juntados aos autos foram produzidos de forma unilateral, não evidenciando, via de
consequência, o nexo de causalidade entre os prejuízos supostamente sofridos
pelos segurados e a sua atuação; (ii) a parte não observou as determinações
contidas na Resolução n. 414/2010 da ANEEL; (iii) eventuais danos ocorreram por
culpa exclusiva de terceiros, porquanto as instalações internas são de
responsabilidade dos usuários; (iv) há excludente de responsabilidade, posto que
eventuais descargas elétricas são oriundas de chuva forte; (v) a inversão do ônus da
prova não é aplicável ao caso em tela. Por fim, requereu que o recurso fosse
recebido no duplo efeito.
Contrarrazões
pela
autora
às
fls.
389/403
alegando,
preliminarmente, ausência de dialeticidade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-03.2019.8.26.0374 -Voto no
4
De início, cumpre observar que o recurso de apelação deve ser
recebido no duplo efeito, porquanto não versa sobre as hipóteses elencadas no § 1o
do artigo 1.012 do CPC/2015.
I.
DAS QUESTÕES PRELIMINARES
(A) Da preliminar deduzida em contrarrazões
Não prospera a preliminar suscitada em contrarrazões de inépcia
recursal em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade, posto que o apelo revela
claramente os motivos pelos quais a requerida busca a reforma da decisão
guerreada, expondo os fundamentos jurídicos que embasam sua pretensão,
calcados no fato de que a seguradora não teria comprovado o nexo de causalidade
entre os danos causados nos equipamentos e as alegadas falhas na prestação de
serviço de fornecimento de energia elétrica.
(B) Da Falta de Interesse de Agir
Rechaça-se a tese da apelante quanto à necessidade de o
consumidor buscar ressarcimento na via administrativa perante a empresa de
energia elétrica, antes de se valer da esfera judicial, consoante a Resolução n.
414/2010 da ANEEL.
Esta Egrégia Corte Bandeirante já se posicionou no sentido de que
“não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica
à concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso”, destacando que “o estabelecido
pela Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em
caso de comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento” (Apelação n.
1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Paulo
Ayrosa, j. em 09/08/2016).
Ademais, não se concebe que mera resolução administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-03.2019.8.26.0374 -Voto no
5
tenha o condão de arredar ou condicionar o consagrado direito de ação, previsto no
art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
(C) Do Cerceamento de Defesa
Afasta-se a alegação do cerceamento de defesa por não se
possibilitar à apelante a instrução processual que almejava.
Afinal, não se pode perder de vista que ao juiz, na condição de
destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base em provas
que entender suficientes para a formação de seu convencimento, motivo pelo qual,
ao constatar a inutilidade de diligências requeridas pelas partes, deve indeferi-las,
evitando, assim, que atos meramente protelatórios acabem retardando a entrega
da tutela jurisdicional.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “não
consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada
prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar despicienda para
o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento esposado pelo
Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto probatório carreado aos
autos” (STJ, Resp. n. 103.7819/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda,
julgado em 23.02.10).
Endossando tal pensamento, eis julgado desta Egrégia Corte:
"Para que se tenha caracterizado o cerceamento de
defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as
provas que foram requeridas com os demais elementos
de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato
alegado, como também se mostrem indispensáveis à
solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-03.2019.8.26.0374 -Voto no
6
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre
ainda salientar que o juiz, ao apreciar a validade de um
negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este
ou àquele tipo de prova" (TJSP, Apel. n.
990.10.076540-0, Rel. Des. Itamar Gaino, 21a Câmara
de Direito Privado, j. 9.2.2011).
Objetivando confirmar suas assertivas, a recorrente requereu,
perante o douto Juízo de piso, a oitiva dos segurados, além de perícia, ainda que de
forma simplificada (fls. 251).
Entretanto, já se sabe de antemão que as seguradoras não
costumam preservar os aparelhos danificados, porquanto reputam às
concessionárias o ônus probatório de demonstrar a inexistência de liame entre o
dano e a sua atividade.
Aliás, a própria recorrente reconhece, em suas razões de apelo, o
descarte dos equipamentos por parte da seguradora recorrida, sendo esse o motivo
pelo qual se bateu pela prova testemunhal.
Arrematando, acrescente-se que, à luz do art. 6o, inciso VIII, do
CDC, dada a ausência de hipossuficiência da seguradora, “expert” em sinistros, cabe
a ela o ônus probatório concernente ao nexo de causalidade entre o lapso na
prestação de serviço e o prejuízo, de modo que, se cerceamento de defesa
houvesse, quem deveria aduzi-lo seria ela, autora, e não a ré.
No mais, sabe-se que o relato de testemunhas (segurados) serviria
tão somente para reproduzir, uma vez mais, os argumentos trazidos na exordial, de
sorte que não se entrevê a sua utilidade para o desfecho da lide.
(D) Da Inépcia da Inicial
A concessionária ré suscita a inépcia da inicial sob o argumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-03.2019.8.26.0374 -Voto no
7
que ela se encontra desacompanhada de documento demonstrando a “regulação
do sinistro”. Assim, não estaria evidenciado o pagamento da indenização ao
segurado.
Todavia, além dos demonstrativos de pagamentos de fls. 125, 144,
173, 192 e 214, a seguradora trouxe aos autos os avisos de sinistros de fls. 121/123,
136, 167/169, 177/179 e 212, as apólices de seguros de fls. 85/92, 126/128,
145/147, 175/177 e 195/198, bem como os laudos técnicos de fls. 124, 140, 166,
183 e 205/207.
Logo, não se há que falar em ausência de documentos essenciais
à propositura da ação.
(E) Da Ilegitimidade Passiva
A apelante proclama ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo da ação, sob a tese de que a queima de equipamentos eletrônicos não
estaria restritamente motivada por ocorrências na rede elétrica. Entretanto, tal
questão se confunde com o mérito e com ele deverá ser apreciado.
Afora isso, convém ressaltar que o fato de a ré ser prestadora de
serviços e responsável pelo fornecimento de energia elétrica nos endereços em que
estão localizados os imóveis segurados pela autora revela sua pertinência subjetiva
para a demanda.
Ultrapassadas tais questões, passa-se ao exame do mérito.
MÉRITO
A celeuma versa sobre possibilidade de a seguradora autora ser
ressarcida pela concessionária de serviço público, porquanto teria indenizado os
seus segurados - C E Radinho Restaurante EIRELI ME, Jessica Domingos, Marcelo da
Silva Lima, Sebastião Zilli Sobrinho e Vander Aparecido Gonçalves - quanto aos
prejuízos ocasionados por pretensas falhas no fornecimento de energia elétrica. As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-03.2019.8.26.0374 -Voto no
8
referidas indenizações decorreram das apólices de fls. 85/92, 126/128, 145/147,
175/177 e 195/198.
Cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor deve ser
aplicado ao caso sub judice, porquanto a relação primária estabelecida entre a
segurada e a concessionária é de consumo. Decerto, a requerida é concessionária
de serviço público estadual e, nessa condição, fornece serviços à população.
A jurisprudência deste Augusto Sodalício adota esse mesmo
entendimento:
“Responsabilidade civil - Seguradora que paga
prejuízos de segurado e que teve danificados
equipamentos eletrônicos por conta de brusca
oscilação de energia elétrica oriunda de descargas
atmosféricas. Ação regressiva movida contra a
concessionária de energia elétrica. Ação julgada
procedente. Não ocorrência de cerceamento de
defesa. Procedimento sumário e não especificação de
quesitos para perícia reclamada de forma genérica
na oportunidade adequada. Incidência do Código de
Defesa do Consumidor na relação entre a prestadora
de serviços e o consumidor. Prova satisfatória de
danos nos equipamentos eletrônicos do condomínio.
Não caracterização de caso fortuito. Responsabilidade objetiva. Indenização devida.
Correção monetária desde o desembolso. Juros
moratórios devidos a partir da citação. Improvimento
do recurso da Concessionária e provimento parcial ao
recurso
da
seguradora
(...)”
(Apelação
n.
0130072-57.2009.8.26.0100;
Relator(a):
Kioitsi
Chicuta; 32a Câmara de Direito Privado; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-03.2019.8.26.0374 -Voto no
9
julgamento: 01/10/2015).
Outrossim, basta a comprovação do pagamento da indenização ao
segurado, ou seja, ao consumidor, para que a seguradora assuma a posição deste
último, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz
respeito aos privilégios das normas protetivas consumeristas, em atenção aos arts.
349 e 786 do Código Civil.
No caso em testilha, a autora, na qualidade de garantidora,
efetuou os pagamentos das prestações securitárias aos segurados, conforme
comprovantes de pagamento às fls. 125, 144, 173, 192 e 214. Não há motivos para
que se suspeite da idoneidade das informações constantes desses documentos, que
trazem, inclusive, todos os dados das contas bancárias para as quais as importâncias
foram remetidas e os números das operações que serviram para veicular tais
transferências.
Portanto, houve a sub-rogação nos direitos do primitivo credor, à
luz dos arts. 349 e 786, ambos do CC/02.
Em comentário sobre o art. 349 do Código Civil, o ilustre
Desembargador Hamid Charaf Bdine Jr. esclarece que “ao ser efetuada a sub-
rogação, no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que
o primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os
privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha ressarcimento
em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento
benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do
causador do dano. Imagine-se o caso de um defeito no veículo gerar um acidente
com prejuízos ao motorista, que recebe a indenização da companhia de seguros. Ao
pagar a indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor e pode
invocar o disposto nos arts. 12 e 26 do CDC para se ressarcir dos eventuais prejuízos
que indenizou ao segurado” (Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR
PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed., Barueri, pág. 345).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-03.2019.8.26.0374 -Voto no
10
Todavia, observa-se que, no afã de comprovar o nexo causal entre
a aventada falha nos serviços fornecidos pela concessionária e os danos
ocasionados, a seguradora juntou documentos inidôneos.
No tocante ao segurado C. E. Radinho Restaurante EIRELI - ME, a
autora amealhou “laudo técnico” de fls. 124, o qual apenas consigna, de forma
superficial e sem nenhum embasamento, que as avarias decorreram de “descarga
da rede elétrica, devido a uma queda de raio”.
Com relação à segurada Jéssica, o “laudo” de fls. 140 acusa
singelamente que o defeito ocasionado ao equipamento ocorreu por “descarga
elétrica ocasionada por raio”. Além da conclusão sem embasamento mencionada, o
documento se presta a fornecer orçamento dos bens danificados.
Já o “laudo técnico” de fls. 166, referente ao segurado Marcelo,
noticia, sem motivação alguma, que os estragos são derivados de “forte chuva” que
teria ocasionado “descarga elétrica”.
Por sua vez, no que concerne ao segurado Sebastião, o “laudo” de
fls. 183 limita-se a constatar que a causa das avarias foi “surto na rede elétrica”.
Ainda, com relação ao segurado Vander, os “laudos” de fls.
205/207 denotaram que os danos ocasionados decorreram de “meia fase” e de
“várias quedas de energia”.
Pois bem. Como se pode verificar, dentre esses documentos não
há nenhum a que se possa dar a qualificação de autêntico laudo, na medida em que
não trazem o método investigativo empregado nem os fundamentos técnico-
científicos que alicerçam os seus diagnósticos, sendo totalmente genéricos.
Frise-se que da análise dos referidos documentos exsurge a nítida
convicção de que as assertivas neles presentes do tipo “descarga atmosférica”,
“surto na rede elétrica” e “quedas de energia” não são provenientes de ilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-03.2019.8.26.0374 -Voto no
11
alcançada pelas próprias empresas que os emitiram, por meio de averiguação
técnica, mas sim, fruto de informações fornecidas pelos próprios segurados ou
seguradora.
A propósito, no que concerne a descarga elétrica atmosférica
(raio), curial esclarecer que tal fenômeno não se restringe a atingir a rede elétrica
implantada pelas concessionárias de serviço público, podendo perfeitamente incidir
sobre a fiação aos cuidados exclusivos do particular.
Dessa forma, ante a ausência de exame minimamente
convincente acerca do fato gerador dos danos, não é possível inferir que a aventada
oscilação na tensão elétrica tenha ocasionado os prejuízos cujo ressarcimento é
perseguido pela seguradora, resultando afastada a responsabilidade da
concessionária.
Enfatize-se que, a despeito da aplicação ao caso em tela do código
consumerista, a prova do nexo causal, dada a ausência de hipossuficiência da
seguradora no que tange a tal mister, competia a ela, segundo os termos do art. 6o,
inciso VIII, do mencionado diploma. No entanto, ela não se desincumbiu
satisfatoriamente desse ônus.
Em suma, a ação é julgada improcedente, condenando-se a autora
ao enfrentamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, I a IV, e 11, do
CPC/2015.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, afastadas as preliminares, no mérito dá-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000793-03.2019.8.26.0374 -Voto no
12
provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora